Tribunal: TJSP
Processo: 1055695-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRAÇÃO DE MÊS. JUROS. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. O índice de 1% em caso de fração de mês está devidamente previsto no art. 96 Lei Estadual 6.374/89, redação incluída pela Lei Estadual no 16.497/17 e em consonância com a Lei Federal no 9.250/95. Observância do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRAÇÃO DE MÊS. JUROS. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. O índice de 1% em caso de fração de mês está devidamente previsto no art. 96 Lei Estadual 6.374/89, redação incluída pela Lei Estadual no 16.497/17 e em consonância com a Lei Federal no 9.250/95. Observância do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Precedentes. Sentença de parcial concessão da segurança reformada. Recursos providos.